Tribunal: TJES
Processo: 5006988-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006988-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: N. M. B.
AGRAVADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006988-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
N.M.B.

AGRAVAD
OS
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
A
: DES.

S
UBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
N.M.B
em face da r. decisão
que negou o pedido de tutela provisória de urgência
proferida nos autos d
a
“
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
”,
registrada sob o
n.
5005493-60.2022.8.08.0014
,
que move
a Agravante
em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suas razões (
ID n.

3047707
), a Agravante requer seja reformar a r. decisão agravada, a fim de compelir a Agravada a custear a integralidade do tratamento quimioterápico, afastando-se a cobrança das taxas de coparticipação sobre o referido tratamento.

Argumenta que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes possui cláusula genérica quanto às hipóteses de cobrança de coparticipação e às hipóteses de cobertura total e exclusiva pela seguradora, devendo haver interpretação mais favorável ao consumidor, além de possuir alíquota abusiva que contraria o artigo 2° da resolução n° 08/1998, o que enseja a nulidade da cláusula de coparticipação.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja deferida a tutela de urgência postulada, com o custeio de todo o tratamento na integralidade, sem incidir a cláusula de coparticipação.

Decisão monocrática de ID 3063944 indeferindo a antecipação de tutela recursal por não estarem preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do CPC.

Em suas contrarrazões de ID 3214588, argumenta a agravada que não há que se falar em cláusulas abusivas, que disciplina a coparticipação, pois foram redigidas com clareza, sem quaisquer termos dúbios ou enganosos. Sustenta sobre a avença incide o princípio da liberdade de contratar, que autoriza as partes estabelecerem cláusulas e condições do modo que melhor lhes convier, desde que não estejam defesas em Lei. Nesse sentido, pugna seja negado provimento ao recurso interposto e mantida inalterada a decisão agravada.

Parecer do Ministério Público pugnando pela i
ntimação da agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pela recorrida em suas contrarrazões.
(ID 3513314)

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006988-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
N.M.B.

AGRAVAD
OS
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
A
: DES.

S
UBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme r
elatado
, trata-se de

recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
N.M.B
em face da r. decisão
que negou o pedido de tutela provisória de urgência
proferida nos autos d
a
“
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
”,
registrada sob o
n.
5005493-60.2022.8.08.0014
,
que move
a Agravante
em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suas razões (
ID n.

3047707
),
a
Agravante
aduz que o contrato de plano de saúde firmado com a agravada possui cláusula
genérica
quanto às hipóteses de cobrança de coparticipação e às hipóteses de cobertura total e exclusiva pela seguradora,
uma vez que não seria possível a um indivíduo médio
vislumbrar que o tratamento oncológico não estaria amparado pela cobertura integral da seguradora mediante a cláusula formulada
.

Nesse sentido
,
sustenta que
deve ser feita a interpretação mais favorável
ao consumidor
,
afastando-se as cobranças supostamente indevidas em relação ao tratamento da agravante.

A
lém di
sso
, d
efende
que a alíquota de participação de 50% (cinquenta por cento) cobrada
pela agravante
é abusiva nos termos do artigo 51, incisos IV, XV e §1°, III, do CDC,
estando, ainda, em desacordo com o artigo 2°,
inciso VII,
da resolução 08/1998
o que enseja a nulidade da cláusula contratual
.

Pelos argumentos expostos, pugna pela
reformar da decisão agravada, no sentido de compelir a Agravada a custear a integralidade do tratamento quimioterápico, afastando-se a cobrança das taxas de coparticipação sobre o referido tratamento.

Nas contrarrazões de ID 3214588, a Agravada argumenta que não há que se falar em cláusulas abusivas, que disciplina a coparticipação posto que foram redigidas com clareza, sem quaisquer termos dúbios ou enganosos, obedecendo ao princípio da liberdade de contratar que autoriza as partes estabelecerem cláusulas e condições do modo que melhor lhes convier.

Afirma, ainda, que a cláusula de coparticipação não possui nenhuma irregularidade ou ilegalidade que justifique sua nulidade, de modo que a agravante objetiva através da referida ação e presente agravo descumprir o contrato por ela firmado causando o desequilíbrio contratual.

Parecer do Ministério Público pugnando pela i
ntimação da agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pela recorrida em suas contrarrazões.
(ID 3513314).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, para que o Apelado seja compelido a arcar com a integralidade do tratamento da Apelante, afastando-se a cláusula de coparticipação.

Inicialmente,
cumpre-se destacar que, não obstante
tenha
o Ministério Público requerido a remessa dos autos
à

A
gravante para se manifestar
d
os documentos juntados pela
agravada

n
as contrarrazões
em respeito ao princípio contraditório, observo que referidos documentos não são novos a ação e vão de acordo com a narrativa fática da agravante.

Des
s
e modo, observo que a falta de intimação da recorrente para se manifestar não gera qualquer prejuízo à parte, razão pela qual
se mostra desnecessária a intimação defendida em parecer, razão pela qual passo ao direto julgamento do mérito recursal.

Do compulsar dos autos, concluo que não há razões para modificar o entendimento já externado quando do exame da antecipação de tutela recursal (ID n. 3063944).

Não há dúvidas de que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de saúde na modalidade de coparticipação, em que o beneficiário paga, além da mensalidade, uma taxa pela realização de determinado tratamento, na forma do inciso VIII do artigo 16 da Lei nº 9.656/98, veja-se:

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

N
o que se refere
à
alegação de que a cláusula r
elativa
às hipóteses de cobrança de coparticipação e às hipóteses de cobertura total e exclusiva pela seguradora
é genérica
e
, ao analisar a cópia do documento de contrato de ID 3048674, verifico que a
avença
é clara ao estabelecer que “
p
ara os procedimentos de internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas, bem como todos os atendimentos médicos e exames que fizerem parte do processo a nível interno do hospital ou clínica onde ocorrer a internação, serão de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.”

Observa-se que nada se fala a respeito de tratamento quimioterápico, delimitando a obrigação da agravada de arcar com a integralidade dos custos tão somente para os procedimentos de internação e atendimentos médicos e exames a nível interno do hospital ou clínica em que se dá a internação.

Quanto aos
serviços complementares de diagnósticos e terapias, resta claro na Cláusula I do instrumento particular firmado entre as partes que a CONTRATANTE (agravante) obriga-se a pagar à CONTRATADA (agravada) mensalmente, a título de valor participativo, o percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) referente ao valor global dos serviços efetivamente utilizados pelos seus usuários titulares, a saber:

[...]

Para os serviços especificados de consultas, exames simples e especializados, serviços complementares de diagnósticos e terapias, e tratamentos ambulatoriais: a CONTRATANTE, obriga-se a pagar a CONTRATADA mensalmente, a título de valor participativo, o percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) referente ao valor global dos serviços efetivamente utilizados pelos seus usuários titulares, dependentes e agregados e pagos pela CONTRATADA aos seus cooperados e prestadores.

[...]

Logo, ao menos nesta fase inicial da demanda e sem adentrar ao mérito da questão para não haver supressão de instância, não se demonstra cabível interpretação mais favorável ao consumidor tendo em vista que o a cláusula é direta e transparente ao delimitar as obrigações das partes e as hipóteses em que a cobertura do plano se fará de forma integral pela agravada ou em coparticipação com a agravante.

No que se refere à cláusula que estabelece a alíquota de participação em 50% do valor dos tetamentos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SESSÕES EXCEDENTES. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITE MÁXIMO. PROCEDIMENTOS MÍNIMOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, cabendo apenas ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.

3. É abusiva a limitação do contrato de plano de saúde em relação ao número de sessões de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia para o tratamento contínuo de autismo infantil.

4. O número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual, prezando-se pela continuidade do tratamento necessário ao paciente sem impor ônus irrestrito à operadora do seu custeio.

5. O percentual da coparticipação deve ser estabelecido até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato com o prestador, sendo aplicado, por analogia, o art. 22, II, "b", da RN ANS nº 387/2015, que estava vigente à época do tratamento.

6. O rol de procedimentos mínimos regulamentos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, podendo o médico prescrever o procedimento ali não previsto de forma fundamentada, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.870.789/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 2. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da Lei (AgInt no RESP nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.938.146; Proc. 2021/0145427-6; CE; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 22/09/2021)

No mesmo sentido vem adotando entendimento os egrégios Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ART. 30, § 1º, LEI Nº 9.656/98. TEMA 989, STJ. PERÍODO MÁXIMO DE 24 MESES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 1. O STJ, quando do julgamento do RESP nº 1680318/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. Prevê o art. 30, caput, da Lei nº 9.656/98 que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, cujo § 1º do aludido artigo assegura um período de manutenção mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 3. O apelante optou por permanecer como beneficiário do aludido plano de saúde, assumindo o pagamento das respectivas mensalidades pelo período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, hipótese que não lhe confere direito a permanência por prazo maior. 4. Não há nos autos prova de cobranças em duplicidade. Além disso, não configura falha na prestação do serviço, tampouco capaz de gerar abalo moral, a cobrança de serviços utilizados pelo consumidor referente a meses anteriores, tendo em vista que tal modalidade de cobrança encontra previsão contratual e reflete apenas a contraprestação pelos serviços efetivamente utilizados na modalidade de coparticipação. Não restou configurado aumento abusivo das mensalidades do plano de saúde, uma vez que refletiram meros reajustes anuais e alterações de faixas etárias, devidamente previstas no contrato. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0026164-38.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C DANOS MORAIS. Determinação de custeio de tratamento de terapia multidisciplinar pelo método de análise de comportamento aplicada (aba). Pretendida suspensão da cota de coparticipação. Tutela de urgência que suspendeu a cobrança. Previsão da coparticipação expressa no contrato. Ausência de abusividade da claúsula. Decisão reformada. Recurso provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da Lei (agint no RESP nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, dje 6/9/2017). (STJ. 3ª turma. Agint no RESP 1938146/CE. Rel. Ministra nancy andrighi. J. 20/09/2021, dje 22/09/2021). (TJMT; AI 1000427-31.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 19/07/2022; DJMT 26/07/2022)

Diante do exposto, ao menos por ora, não há que se falar no afastamento da cláusula de coparticipação decorrente da “abusividade” da alíquota de 50% (cinquenta por cento), uma vez que fixado o entendimento de que este é o percentual máximo cabível.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão agravada.

Ademais, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita pugnado pela agravante, nos termos do artigo 98 do CPC, haja vista presunção de veracidade do estado de hipossuficiência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006988-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
N.M.B.

AGRAVAD
OS
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
A
: DES.

S
UBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
NA AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL
–
CLÁUSULA GENÉRICA
–
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
–
NÃO CABIMENTO
–
HIPÓTESES DE COBERTURA TOTAL E COPARTICIPAÇÃO DEVIDAMENTE DELIMITADAS
–
ALÍQUOTA DE COPARTICIPAÇÃO DE 50% ABUSIVA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO NO SENTIDO DE QUE É CABÍVEL A PORCENTAGEM MÁXIMA DE 50%
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU ILEGALIDADES PROVENIENTES DA DECISÃO AGRAVADA
–
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Não
se
demonstra cabível interpretação mais favorável ao consumidor tendo em vista que o a cláusula é direta e transparente ao delimitar as obrigações das partes e as hipóteses em que a cobertura do plano se fará de forma integral pela agravada ou em coparticipação com a agravante.

2
.
N
ão há que se falar na nulidade da cláusula de coparticipação decorrente da “abusividade” da alíquota de 50% (cinquenta por cento), uma vez que fixado o entendimento de que este é o percentual máximo cabível
.
(AgInt no REsp n. 1.870.789/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

3
.
Ao menos nesta fase inicial da demanda, sem adentrar ao mérito da questão para não haver supressão de instância, deve prevalecer a previsão contratual, eis que em conformidade com
o inciso VIII do artigo 16 da Lei nº 9.656/98,
bem como entendimento jurisprudencial fixado pelo colendo STJ. Deste modo, não há o que se falar em qualquer vício decorrente da decisão interlocutória agravada.

4.
Concedido o benefício
d
a
assistência judiciária gratuita.

5. Recurso conhecido e Improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto relator.